Tribunal: TJES
Processo: 5014224-26.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014224-26.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE EDSON MORA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5014224-26.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: JOSE EDSON MORA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso contra sentença de id 15760950, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, o autor alega que teve os serviços de internet interrompidos sem justificativa por período irrazoável. Postulou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo da origem
julgou a ação procedente
, proferindo o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO, a requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A ao autor indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo.

Inconformada, a Requerida, ora Recorrente, move recurso de id 15760952 pretendendo a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente ou para que o valor da indenização seja reduzido.

Contrarrazões no id 15760954.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após analisar os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorização extraída do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço submete-se às normas estabelecidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e ao microssistema de proteção consumerista. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilização objetiva dos fornecedores, pelo que a responsabilização civil depende tão somente da presença do evento danoso e do nexo causal com uma ação comissiva ou omissiva do fornecedor. O Juízo sentenciante compreendeu que:

No presente caso, o dano está configurado, tendo em vista toda a raiva, indignação e frustração suportadas pelo autor ao se ver privado da utilização de serviço essencial ao cotidiano, principalmente em razão desse necessitar de internet para seu trabalho.

Compartilho do mesmo entendimento, a interrupção de serviço essencial por longo período e sem justificativa é suficiente para configurar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização. Já o valor arbitrado (R$ 2.000,00), mostra-se razoável e proporcional à luz da jurisprudência para casos semelhantes.

Portanto, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)